Tribunal: TCU
Processo: 027.054/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7.555/2023-2a Câmara, em que foi aplicada sanção aos responsáveis devido a irregularidades na realização de investimentos com recursos do Fundo Multipatrocinado (Serpros).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Marcio Telmo Blezer (XXX.686.007-XX), Ernesto Francisco Magdalena (XXX.643.707-XX) e Paulo Roberto Dias Lopes (XXX.090.757-XX) contra o Acórdão 7555/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, c/c art. 286 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.